Tribunal: TJMT
Processo: 1001342-17.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001342-17.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), DIVINO GOMES DE SOUZA - CPF: 898.803.231-49 (VÍTIMA), WELLITON THOMAZ DE OLIVEIRA - CPF: 025.535.521-14 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – FURTO E RECEPTAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA – USO DE ALGEMAS E DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PEDIDO DE RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA – IRREGULARIDADE NO USO DA ALGEMA – SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO PREVENTIVO – NOVO TITULO ENSEJADOR DA CUSTÓDIA – ARESTO DO STJ E TJMT - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – FUNDAMENTO IDÔNEO – ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – PROPORCIONALIDADE DOS FATOS CRIMINOSOS – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – PREMISSA DO STJ E TJMT – MENOR POTENCIALIDADE LESIVA DOS FATOS – EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO – PANDEMIA DE COVID-19 – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSTRUMENTOS DE NATUREZA INIBITÓRIA E/OU PROIBITIVA EFICAZES – DIRETRIZ DO STF E STJ – ORDEM CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

A alegada irregularidade no uso da algema durante a prisão em flagrante, encontra-se superada com a superveniência do decreto preventivo, novo título judicial ensejador da custódia cautelar (STJ, RHC 120.018/MT; TJMT, HC N.U 1000444-23.2019.8.11.9005).

A reiteração criminosa, extraída de condenação definitiva, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública (TJMT, Enunciado Criminal 6).

As condutas atribuídas ao paciente envolvem furto simples [materiais para construção] e receptação [botijão de gás], de modo que a segregação não guarda a devida proporção com os fatos criminosos, à luz do princípio da homogeneidade (STJ, RHC 36.747/MS; TJMT, HC N.U 1008241-65.2020.8.11.0000).

Ponderado o fundamento da decisão constritiva, a menor potencialidade lesiva dos fatos e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia de COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC nº 127823; STJ, HC nº 533.436/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1001342-17.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
ARAPUTANGA

IMPETRANTE(S): DR. CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS– DEF. PÚBLICA

PACIENTE(S): WELLITON THOMAZ DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de WELLITON THOMAZ DE OLIVEIRA contra ato comissivo da Vara Única da Comarca de Araputanga, no incidente processual (nº 1000110-50.2021.8.11.0038), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, furto e receptação - arts. 155, “
caput
” e 180, ambos do CP- (www.pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a autoridade policial
“não apresentou qualquer justificativa formal para utilização das algemas”
, a justificar o relaxamento do flagrante; 2)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva
.

Requer a concessão da ordem para que seja “
relaxada”
a prisão do paciente (ID 74310460), com documento (ID.74310461/74310463).

O pedido liminar foi indeferido (ID 75092951).

O Juízo singular prestou informações (ID 75387955).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Paciente preso pela suposta prática dos crimes descritos no art. 155 e 180, ambos do Código Penal – Inconformismo – Impetração de habeas corpus alegando violação à Súmula Vinculante nº11/STF e que ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, constante no art. 312, do CPP – Liminar indeferida – Preliminar de não-conhecimento – Uso de algemas – Análise de provas – Impossibilidade – Via eleita inadequada – Mérito – Ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva – Alegações insubsistentes – Prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva – Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a reiteração delituosa – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”
(Joao Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 76685450)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 17.9.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:

“[...] Em relação ao uso de algemas, não há informações nos autos sobre a sua utilização ou de qualquer violência em desfavor do flagrando, por isso, nada existe para infirmar a higidez do ato. [...]

No caso vertente, verifico que a liberdade do implicado representa risco à ordem pública, uma vez que em pesquisa ao sistema SIAP há em seu desfavor um Executivo de Pena SEEU n. 2000246-86.2019.8.11.0042, oriundo da Comarca de Cuiabá-MT, condenado pela prática do crime disposto do art. 157, § 2°, I e II, do CP. Constata-se que a conduta do autuado revela a probabilidade de repetição de práticas criminosas estando presente o risco concreto de reiteração delitiva.

Saliente-se que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do art. 313, I e II, do CPP, bem como, pela reiteração delitiva demonstrada pelo autuado, as cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para a garantia da ordem pública.

DISPOSITIVO. ANTE O EXPOSTO, converto a prisão em flagrante de WELLITON THOMAZ DE OLIVEIRA em PRISÃO PREVENTIVA, ante a necessidade de garantia da ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313,I e II, ambos do Código de Processo Penal.”
(Ítalo Osvaldo Alves da Silva, juiz de Direito –www.pje.tjmt.jus.br)

Em 24.2.2021, designou audiência de instrução e julgamento para 28.4.2021.

Pois bem.

A alegada irregularidade no uso da algema, durante a prisão em flagrante, encontra-se superada com a superveniência do decreto preventivo, novo título judicial ensejador da custódia cautelar (STJ, RHC 120.018/MT, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 1º.7.2020; TJMT, HC N.U 1000444-23.2019.8.11.9005 - Primeira Câmara Criminal – 9.12.2019).

Por sua vez, a
decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente, o qual registra condenação a 6 (seis) anos de reclusão, por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes – art. 157, § 2° I e II do CP - (SEEU 2000246-86.2019.8.11.0042).

A reiteração criminosa, extraída de condenação definitiva, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública (TJMT, Enunciado Criminal 6).

Todavia, as condutas atribuídas ao paciente envolvem furto simples [materiais para construção] e receptação [botijão de gás], de modo que a segregação não guarda a devida proporção com os fatos criminosos, à luz do princípio da homogeneidade (STJ, RHC 36.747/MS – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 1º.8.2013; TJMT, HC N.U 1008241-65.2020.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 13.5.2020).

Nesse quadro, ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, a menor potencialidade lesiva dos fatos e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia de COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019).

Com essas considerações, impetração conhecida e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I, II, III e IV): 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se aproximar ou manter contato de qualquer natureza com as vítimas e testemunhas; 3) manter seu endereço atualizado e não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 4) recolhimento domiciliar no período noturno (CPP, art. 319, I, III, IV e V), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021